Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703327-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZEUDO XAVIER TRAVASSOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A prestação jurisdicional está exaurida, visto que o processo encontra-se julgado, conforme acórdão de ID no 16435569. Assim, certificado o trânsito, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020 13:31:36 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator